Tribunal: TJMT
Processo: 1016163-26.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016163-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO MARTINS JUNIOR - CPF: 046.494.716-21 (ADVOGADO), COMERCIAL HDB DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.047.806/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINA LUCINEIA HONORIO - CPF: 592.828.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO FARIAS - CPF: 536.677.600-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0001-60 (AGRAVANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), BRENDA GABRIELA HONORIO DE SOUSA - CPF: 010.843.891-00 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO MARTINS JUNIOR - CPF: 046.494.716-21 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO FARIAS - CPF: 536.677.600-78 (ADVOGADO), SANDINARA PELICIOLI - CPF: 024.086.980-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE RECONHECEU A SUCESSÃO EMPRESARIAL DA EXECUTADA PELA AGRAVANTE – ADMISSIBILIDADE RECURSAL – TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15 – TEMA REPETITIVO Nº 998 DO STJ – ARGUIÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE NÃO É SUCESSORA DA PARTE EXECUTADA – APONTAMENTO DE TERCEIRA EMPRESA NÃO INTEGRADA NA LIDE COMO SUCESSORA LEGÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM NEGÓCIOS JURÍDICOS DE EXTENSO NUMERÁRIO E DIVERSAS QUESTÕES QUE MERECEM MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO QUE PODE REFLETIR EM PENHORA DE VALOR MILIONÁRIO À BENS DE EMPRESA QUE PODE NÃO SER A LEGÍTIMA SUCESSORA DA PARTE EXECUTADA – MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo orientação interpretativa fixada pelo eg. STJ, “
o rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (STJ - CORTE ESPECIAL - REsp 1696396/MT, Rel. Minª. NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

2. No caso em que a parte agravante – incluída na lide como sucessora da executada – suscita diversas questões verdadeiramente plausíveis ensejando sua ilegitimidade processual, apontando, inclusive, como legítima sucessora, terceira empresa não integrada na lide, eis que esta já responderia pela executada em demandas de cunho indenizatório (i.e. trabalhistas), há de se reconhecer, por ora, a prematuridade da sucessão ordenada pela decisão recorrida, e perfeitamente crível o deferimento do pedido de suspensão de seus efeitos, até porque, se estes vigorassem, os bens da parte agravante (figura passiva ilegítima, se comprovado), poderiam vir a serem bloqueados em extenso importe numerário, o que não se pode permitir, a uma porque acarretaria indiscutível prejuízo relevante à agravante, e segundo porque o cerne da sucessão processual carece de maior e mais detalhada análise probatória, que deve ser realizada na instância de origem, para, somente aí, ser declarada de forma plena e irrefutável, a legitimidade processual da eventual sucessora da executada, impondo-se, aqui, nesta via recursal, apenas ratificar a suspensão dos efeitos do
decisum
, em virtude da inexistência de qualquer razão superveniente com aptidão para justificar qualquer outra decisão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 784-36.2003.811.0051 – Código 6433), proposto por BRENDA GABRIELA HONÓRIO DE SOUSA e JOSÉ APARECIDO MARTINS JÚNIOR contra COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA, reconheceu a sucessão empresarial da executada pela agravante, ordenou a inclusão desta última no polo passivo processual e, por consequência, determinou sua intimação para que, na forma do art. 513, §2º, do CPC/2015, pagasse o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do débito, sob pena de incidência de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da dívida e multa fixada no mesmo percentual (cf. Id. n. 62730947 dos autos de origem).

A agravante alega, preliminarmente, que a decisão agravada deve ser anulada porque não permitiu a produção da prova testemunhal solicitada, a qual demonstraria que ela não é sucessora da executada, principalmente porque a decisão que anteriormente havia reconhecido a sucessão empresarial, foi reformada pelo TJMT no julgamento do RAI 1011004-44.2017.8.11.0000, justamente pelo reconhecimento da necessidade de se oportunizar ao embargante a produção de provas que se contrapusesse ao alegado direito da embargada.

No mérito, aduz que não adquiriu a empresa Santa Rita de Petróleo Ltda., esta que atuava na exploração da atividade de transporte de combustível; diz que “somente adquiriu 10 postos revendedores” da Santa Rita, estabelecimentos de natureza empresarial distinta, qual seja, a de “revenda de combustível no varejo”, e por este fato, jamais poderia ter sido declarada sucessora da parte ré.

Sustenta que a empresa Transportes Dalçoquio Ltda. é a sucessora legal da ré, conforme, aliás, já admitido em diversas demandas trabalhistas, pois foi ela que adquiriu a empresa Santa Rita, inclusive o estabelecimento empresarial estruturado para a continuidade da atividade de transportes anteriormente exercida pela ré originária (Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda.), sendo, ainda, fato incontroverso nos autos que “
o condutor do caminhão causador do acidente fazia parte da unidade econômica-jurídica pertencente à ré originária
”, cuja frota foi transferida à Transportes Dalçoquio Ltda., e sendo assim a Transportes Dalçoquio Ltda. é que deve ser responsabilizada pela satisfação do débito exequendo, ônus que jamais poderia recair sobre a agravante.

Pede, pois, o provimento do agravo, para que seja reconhecida a nulidade da decisão, ou, na pior hipótese, para que seja afastada a declaração de que é sucessora da Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda. (ré originária nos autos da ação de Indenização por Danos Morais e Materiais sob o nº 784-36.2003.811.0051 – Código nº 6433); de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada, em razão do risco que corre de ter
“bens penhorados até o limite dos elevadíssimos valores de R$ 3.681.240,53”
(cf. Id. n. 101013469).

A decisão proferida em 13.09.2021 e vinculada ao Id. nº 101716488 deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 104574488, os agravados sustentam que a interposição não se adequa ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e por isso o recurso não pode ser conhecido; no mérito, dão combate pontual às razões recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Quanto ao problema da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, juro que a partir da vigência do CPC/2015 sempre professei esse dogma de fé, e, fiel à essa diretriz operacional, proferi inúmeras decisões denegatórias do seguimento a recursos de Agravo interpostos contra decisões que não correspondiam matematicamente ao conteúdo da dúzia, isso mesmo, da dúzia de hipóteses de admissibilidades componentes do aludido rol (CPC, art. 1.015, I a XIII); sucedeu, porém, que, tanto por razões ditadas pela casuística imponderável, que passou a mostrar a insuficiência do rol pela configuração de situações que demandavam proteção acautelatória urgente, mas que não estavam previstas no rol legal, como pela própria lassidão do espírito ínsito à aludida regulação, que, depois de pontuar situações de cabimento do agravo, como se quisera erigir um sistema “
numerus clausus
”, abre possibilidade de previsão legal de novas hipóteses, várias outras situações não rigorosamente previstas no rol, em regime de crescente escalada jurisprudencial, passaram a merecer a proteção recursal do agravo de instrumento, até que o eg. STJ decidiu, enfim, pelo caminho da flexibilização do rol, conforme se vê do seguinte julgamento:

EMENTA: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ –
Corte Especial
– REsp nº 1
696396
/MT e REsp nº 1704520/MT – Rel. Min. Nancy Andrighi – Julgado em 05/12/2018 – Publicado no DJe 19/12/2018 –
Recurso Repetitivo – Tema 988
)

Assim, rejeito o pleito de não conhecimento do presente Agravo, considerando, sobretudo, a possibilidade de prejuízo injusta à direito legalmente amparado da agravante caso prevalecesse a decisão recorrida.

Quanto ao mérito recursal, a agravada ajuizou ação de indenização por dano moral e material contra Comercial Santa Ria de Petróleo Ltda. (Proc. nº 784-36.2003.811.0051 – Código nº 6433) em razão de acidente automobilístico ocorrido em 29.03.2002 que vitimou fatalmente seu pai, Loremberg de Souza dos Santos; segundo a narrativa dos fatos, a vítima trafegava em uma motocicleta na Avenida Brasília, na cidade de Campo Verde/MT, quando foi atingida por um caminhão da empresa ré, que, abruptamente, invadiu a pista principal da avenida, colidindo com a motocicleta da vítima, causando-lhe a morte 40 dias depois do acidente (cf. Id. nº 101013470).

Após a instrução processual, sobreveio a sentença de procedência do pedido, reconhecendo a responsabilidade da Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda pelo acidente, e fixou, a título de indenização por dano material o valor de R$ 400,00, equivalente a 1,14 salário-mínimo à época (do acidente), com caráter de pensão alimentícia, assim como o valor de R$ 40.000,00 pelo dano moral sofrido.

Em 10.08.2010, a parte autora (agravada) requereu o cumprimento da sentença, indicando o valor débito atualizado de R$ 582.438,60 (cf. fl. 52930786 – Págs. 62-73 dos autos de origem), pleito deferido pelo MM. Juiz, que determinou o pagamento da dívida em 15 dias, ordem, contudo, descumprida.

Após várias tentativas infrutíferas de satisfação do débito exequendo, a autora/agravada peticionou nos autos em 12.05.2016 (cf. Id. nº 52932177 – Págs. 22-22), para informar ao Juízo que “
a parte executada, Comercial Santa Rita,
(vendera)
seu fundo de comércio para a empresa Comercial Amazônica de Petróleo Ltda
.”, alegando, ainda, que “
o contrato de compra e venda
(fora)
celebrado em 21.08.2007, contudo, somente veio a público após a deflagração da operação Ararath
”, e por isso requereu o reconhecimento da sucessão empresarial e a constituição de capital para assegurar o cumprimento da obrigação.

A MMª Juíza reconheceu a existência de sucessão empresarial efetivada entre a agravante/Comercial Amazônia de Petróleo Ltda. e a devedora originária/Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda., sob os seguintes fundamentos:

“De início, extrai-se dos autos que a parte exequente desiste das restrições efetivadas por meio do sistema RENAJUD (fls. 374/391), ao argumento de que incidem sobre os bens móveis diversas penhoras trabalhistas e que possuem mais de 20 anos de uso (fls. 403). Assim, DEFIRO o pedido formulado e, via de consequência, DETERMINO a baixa das restrições.

Denota-se, ainda, que a parte exequente pretende seja reconhecida a sucessão empresarial.

De elementar conhecimento que para a exploração da atividade econômica há a necessidade do empresário organizar os fatores de produção aplicando capital num conjunto mínimo de bens, ao qual denomina-se estabelecimento empresarial.

Neste sentido, o Código Civil é contumaz ao dispor que “considera-se estabelecimento comercial todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”.

De igual modo, o estabelecimento empresarial tem natureza jurídica de coisa, e pode ser objeto unitário de direitos e negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza, sobretudo em relação a sua alienação, sendo de elementar conhecimento que o “adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento de débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quantos aos créditos vencidos, da publicação, e, quantos aos autos, da data do vencimento”.

Feitas essas considerações, tenho que razão assiste ao exequente.

A parte exequente pretende seja reconhecida a sucessão empresarial.

De elementar conhecimento que para a exploração da atividade econômica há a necessidade do empresário organizar os fatores de produção aplicando capital num conjunto mínimo de bens, ao qual denomina-se estabelecimento empresarial.

Neste sentido, o Código Civil é contumaz ao dispor que “considera-se estabelecimento comercial todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”.

De igual modo, o estabelecimento empresarial tem natureza jurídica de coisa, e pode ser objeto unitário de direitos e negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza, sobretudo em relação a sua alienação, sendo de elementar conhecimento que o “adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento de débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quantos aos créditos vencidos, da publicação, e, quantos aos autos, da data do vencimento”.

Feitas essas considerações, tenho que razão assiste ao exequente.

E o primeiro argumento que dá respaldo a essa conclusão é o fato de que
a cópia do relatório de análise elaborado pela Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros e Desvios de Recursos Públicos que instrui o presente feito revela que a empresa COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA entregou 10 postos de gasolina à GERCIO JÚNIOR, representante da empresa GLOBO FOMENTO, como forma de pagamento de valores tomados como empréstimo (agiotagem), mediante simulação de contrato de compra e venda firmado em 21.08.2007 entre a empresa ora executada e a COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÔLEO LTDA, mesma data em que fora esta última constituída
.

A corroborar tal assertiva, tem-se que o documento acima referido menciona que ao prestar declarações acerca do pagamento da dívida à Gercio JR, perante a Polícia Federal, o Sr. José Haroldo Ribeiro Filho, representante da empresa devedora, afirmou que “
a COMERCIAL AMAZONIA DE PETRÓLEO” foi constituída justamente para assumir os negócios da Santa Rita, e, inclusive, GERCIO JUNIOR usou a razão social da Santa Rita por um tempo, mas não se recorda bem por quanto tempo
” (fls. 418).

Não é demais advertir que
as informações e documentos trazidos pela parte exequente são relativos à OPERAÇÃO ARARATH, realizada pela Justiça Federal, cujas investigações apontaram que a Comercial Santa Rita LTDA entregou seus postos de combustível por R$ 549.387,97 cada, totalizando o valor de R$ 5.493.879,70, quantia semelhante ao consignado no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Cessão e Outras avenças firmada com GERCIO JUNIOR, indicando que os estabelecimentos foram ofertados para quitar dívida e atualmente funcionam com a denominação de Comercial Amazônia de Petróleo Ltda
.

Tanto é assim que um
uma testemunha inquirida na referida operação declarou à Polícia Federal que os postos de combustíveis antes pertencentes à devedora foram dela tomados por meio de prática de ameaça no intento de forçá-la a pagar débitos junto a agiotas, os quais atualmente compõem o patrimônio da empesa Amazônia Petróleo
.

Logo, fácil é concluir que ocorreu a sucessão empresarial, nos termos disciplinados pelo Código Civil.

Ademais, é patente que a legislação comercial rege e protege a atividade empresarial e a relação entre empresas. Sendo assim, os contratos inerentes à atividade empresarial, como é o caso, não estão vinculados a pessoa física, empreendedora do negócio, mas sim ao estabelecimento, motivo pelo qual
a transferência do proprietário da empresa, implica na responsabilidade do sucessor em relação às obrigações assumidas tanto com fornecedores, consumidores, como empregador, incluindo-se também as tributárias.

No caso dos autos, as alegações da parte autora são corroboradas pelos documentos carreados ao longo dos autos. (...)

Assim, a sucessão empresarial deve ser declarada e a empresa COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA incluída no polo passivo da presente demanda.

Saliento, contudo, que tal conclusão não afasta a possibilidade de que posteriormente se verifique a efetiva inocorrência de sucessão, com a extinção do feito, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade passiva.

Diante do exposto, DECLARO a sucessão empresarial da requerida COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA por COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA, devendo, por conseguinte, ser esta última incluída no polo passivo da presente demanda” (cf. Id. nº 1206190 – Pág. 32).

Todavia, essa decisão foi reformada pelo acórdão proferido no recurso de Embargos de Declaração interposto pela Comercial Amazônia nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011004-44.2017.8.11.0000. Eis os fundamentos adotados no acórdão:

“O embargante alega que a decisão embargada incorreu em evidente supressão de instância, porquanto, adentrou em questão não consolidada, qual seja, “a ocorrência, ou não, de sucessão empresarial entre “Comercial Santa Rita” (executada) e Comercial Amazônica de Petróleo Ltda (embargante)”, tratando-se, o reclamo recursal, apenas “de sua (indevida) inclusão no polo passivo da ação de reparação de danos ajuizada pela embargada, e dos atos expropriatórios (já) determinados, sem que lhe fosse oportunizado o acesso ao contraditório e ampla defesa.

Reconheço que, de fato, a decisão embargada adentrou desnecessariamente em matéria ainda pendente de resolução; consta da decisão agravada que, embora a MMª Juíza tenha reconhecido a existência de sucessão entre a executada e o embargante, o fez com a ressalva de que “tal conclusão não afasta a possibilidade de que posteriormente se verifique a efetiva inocorrência de sucessão com a extinção do feito, sem resolução de mérito” (sic – cf. doc. Id. nº. 1206190 – Pág. 36), cabendo, portanto, somente a julgadora singular, decidir definitivamente acerca da ocorrência, ou não, de sucessão empresarial, a qual não se presume, dependendo, ao revés, de demonstração cabal.

Não obstante, não vejo com bons olhos a determinação da MMª Juíza de “incluir (o embargante) no polo passivo da lide e, por consequência, sua intimação para, na forma do art. 513, §2º, do CPC, pagar o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, assim como sua cientificação acerca da penhora e avaliação efetivadas” (cf. Id. nº 1206190 – Pág. 35/36).

Explico.

O embargante, Comercial Amazônica de Petróleo Ltda, não era parte originária nos autos da ação de indenização por dano moral e material (Proc. nº 784-36.2003.811.0051 – Código nº 6433), ajuizada pela embargante contra Comercial Santa Ria de Petróleo Ltda., em razão de acidente automobilístico ocorrido em 29.03.2002 que vitimou fatalmente seu genitor, Loremberg de Souza dos Santos; contudo, estando o processo já em fase de cumprimento de sentença, a MMª Juíza, incluiu, de ofício, a empresa/embargante no polo passivo da lide, com a imediata adoção de atos expropriatórios. Ora, não há que se cogitar, sequer em tese, a desnecessidade de intimação da parte incluída, de inopino, no polo passivo de demanda, em fase de cumprimento de sentença, sem que dela tenha feito parte desde o ajuizamento, sob pena de ofensa ou desrespeito às garantias expressas nos incisos II, LIV e LV do artigo 5º da CF.

Assim, a ausência de intimação do embargante para se manifestar acerca do pedido de sua inclusão no polo passivo dos autos do cumprimento de sentença, constitui óbice intransponível a falta de mencionada diligência, maculando todos os demais atos dela decorrentes, incorrendo, pois, em cerceamento de defesa.

(...)

Assim, acolho os presentes embargos, para suspender os efeitos da decisão agravada e quaisquer atos expropriatórios determinados, a fim de oportunizar ao embargante a produção de provas que se contraponha ao direito da embargada.

É como voto”.

Assim, em cumprimento ao que fora definido em Segunda Instância, a magistrada responsável pela condução do cumprimento de sentença oportunizou às partes que indicassem as provas a serem produzidas (cf. Id. nº 52934473 – p. 58 dos autos de origem).

Os credores apresentaram os documentos vinculados ao Id. nº 52934473 – p. 59-75), e a agravante, por sua vez, informou que pretendia provar suas alegações por meio dos documentos já apresentados, e também por meio do depoimento de testemunhas a serem arroladas oportunamente (cf. Id. nº 52934473 – p. 76).

Na sequência, sobreveio a decisão agravada, proferida nos seguintes termos:

“(...) foi oportunizado às partes manifestarem nos autos acerca da matéria, facultando-lhes, inclusive, a indicação de provas a serem produzidas, tendo os credores apresentado documentos, ao passo que a empresa COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA. propugnou pela análise dos elementos materiais já encartados aos autos e, também, pela inquirição de testemunhas.

Entretanto, com a devida vênia à empresa indicada como sucessora, mas entendo como despicienda a dilação probatória para se reconhecer a sucessão empresarial na hipótese versada.

Isto porque, ao que se infere do processado, a intelecção perfilhada por este juízo para se reconhecer a sucessão empresarial somente foi cassada em face à não observância ao contraditório, tendo sido ratificado, em todas oportunidades anteriores, o entendimento segundo o qual restaram caracterizados os pressupostos necessários para se declarar a ocorrência do referido instituto jurídico.

Vale dizer, portanto, que, malgrado provido o recurso de agravo de instrumento em vista da sucessora não ter sido previamente intimada para se manifestar quanto ao pedido de sua inclusão na relação processual, permanecem hígidos os motivos pelos quais se pronunciou a sucessão empresarial entre COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA. e COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA.

A sopesar, verifica-se que os documentos colacionados aos autos pela sucessora após sua inclusão no polo passivo da execução não são bastantes para afastar a ocorrência da sucessão empresarial, máxime porque os elementos probatórios trazidos à baila pela parte credora são assazes o suficiente para demonstrar a ocorrência de aludido fenômeno.

Por oportuno, e a fim de se evitar tautologia jurídica desnecessária, transcrevo os fundamentos pelos quais restou reconhecida a sucessão empresarial objeto de irresignação por COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA.:

[...]

Feitas tais considerações, tenho que razão assiste ao exequente.

E o primeiro argumento que dá respaldo a essa conclusão é o fato de que a cópia do relatório de análise elaborado pela Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros e Desvios de Recursos Públicos que instrui o presente feito revela que a empresa COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA entregou 10 postos de gasolina à GERCIO JÚNIOR, representante da empresa GLOBO FOMENTO, como forma de pagamento de valores tomados como empréstimo (agiotagem), mediante simulação de contrato de compra e venda firmado em 21.08.2007 entre a empresa ora executada e a COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA, mesma data em que fora esta última constituída.

A corroborar tal assertiva, tem-se que o documento acima referido menciona que ao prestar declarações acerca do pagamento da dívida à Gercio JR, perante a Polícia Federal, o Sr. José Haroldo Ribeiro Filho, representante da empresa devedora, afirmou que “a COMERCIAL AMAZONIA DE PETRÓLEO foi constituída justamente para assumir os negócios da Santa Rita, e, inclusive, GERCIO JUNIOR usou a razão social da Santa Rita por um tempo, mas não se recorda bem por quanto tempo” (fls. 418).

Não é demais advertir que as informações e documentos trazidos pela parte exequente são relativos à OPERAÇÃO ARARATH, realizada pela Justiça Federal, cujas investigações apontaram que a Comercial Santa Rita LTDA entregou seus postos de combustível por R$ 549.387,97 cada, totalizando o valor de R$ 5.493.879,70, quantia semelhante ao consignado no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Cessão e Outras avenças firmada com GERCIO JUNIOR, indicando que os estabelecimentos foram ofertados para quitar dívida e atualmente funcionam com a denominação de Comercial Amazônia de Petróleo Ltda.

Tanto é assim que uma testemunha inquirida na referida operação declarou à Polícia Federal que os postos de combustíveis antes pertencentes à devedora foram dela tomados por meio de prática de ameaça no intento de forçá-la a pagar débitos junto a agiotas, os quais atualmente compõem o patrimônio da empresa Amazônia Petróleo.

Logo, fácil é concluir que ocorreu a sucessão empresarial, nos termos disciplinados pelo Código Civil.

[...]. (p. 548-549 do processo montado).

Ademais, sendo a matéria eminentemente jurídica, a controvérsia se esvazia pela análise exclusiva das provas materiais coligidas ao caderno processual, razão pela qual, enquanto destinatária final das provas, e com fulcro no art. 370, parágrafo único, do NCPC, entendo como desnecessária a inquirição de testemunhas a serem arroladas pela empresa apontada como sucessora com vistas a infirmar a ocorrência da sucessão empresarial, sobejamente atestada por intermédio dos elementos materiais que foram jungidos ao bojo dos autos.

Nesse particular, aliás, é a orientação jurisprudencial da Corte Mato-grossense, mutatis mutandi:

(...)

Com tais considerações, havendo indícios suficientes da ocorrência da sucessão empresarial e, respeitado o devido contraditório, consoante registrado em instância superior, de rigor o prosseguimento da execução com a manutenção de COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA. no polo passivo da ação.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima e nos termos já elucidados na decisão anteriormente proferida, RECONHEÇO a ocorrência da sucessão empresarial para ADMITIR a inclusão da empresa COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA. no polo passivo da execução.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente memorial atualizado da dívida.

Após, PROCEDA-SE à intimação da empresa sucessora para pagamento do débito, na forma do art. 523 do NCPC, sob pena da incidência de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida e multa fixada no mesmo percentual.

(...)”.

Conforme já adiantado pela decisão que deferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal, realmente não vejo como cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de prova, já que, dessa vez, a agravante teve a oportunidade de se manifestar, e indicar a prova que pretendia produzir, embora a produção da prova requestada foi indeferida, porque, segundo a magistrada, a oitiva de testemunhas não alteraria em nada a conclusão que fora adotada com base nos documentos apresentados; esse raciocínio, em princípio, parece correto, até porque sucessão empresarial é, em regra, fato jurídico negocial cuja efetivação se opera mercê da formalização da instrumentalidade documental competente, e não por pacto “de boca”, cuja comprovação demandasse a necessária e imprescindível oitiva de testemunhas, mesmo porque o valor desse tipo de operação afasta o cabimento da prova meramente testemunhal à demonstração de sua existência e especificações...

De qualquer maneira, descendo mais alguns degraus e já dando de cara com o mérito da causa, relembro que a concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração de
“
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
(CPC, art. 300), ou seja, exige fundamentação relevante, apoiada em prova idônea, que demonstre a probabilidade do direito, e, ainda, efetiva demonstração de que o deferimento da análise do pleito possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou causar ao postulante dano gravíssimo, irreversível ou irremediável.

No caso, conquanto haja indícios de sucessão empresarial, é relevante a objeção recursal de que referido fenômeno não se deu entre a agravante e a Santa Rita, mas sim entre esta e a empresa Transportes Dalçoquio Ltda., bem como de que a agravante, na verdade, não teria assumido o desempenho de aspecto do objeto contratual da Santa Rita, ou seja, a revenda de combustíveis, e sim de que teria apenas adquirido (comprado) um conjunto de bens específicos do patrimônio da Santa Rita, mas sem sucessão em qualquer medida do objeto empresarial desta, tese que, com efeito, se robustece pelo teor do instrumento do “Contrato de Compra e Venda de Fundo Comércio”, celebrado em 21.08.2007 entre a agravante/Comercial Amazônia de Petróleo Ltda e a ré/Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda” (
cf. Id. nº 1432839 – Pág. 1/2),
onde consta a venda de 10 postos de combustíveis, cada um com CNPJ próprio, e todos pelo mesmo valor de R$ 549.387,97 totalizando o montante de R$ 5.493.879,74, o que impõe a necessidade de se analisar se a agravante/Comercial Amazônia Petróleo Ltda apenas adquiriu bens específicos do patrimônio da vendedora, sem assumir parte do objeto comercial, inclusive com assunção, nesse campo, das obrigações anteriores contraídas pela antiga empresa desaparecida pelo efeito da sucessão.

A douta magistrada observou que “
as informações e documentos trazidos pela parte exequente são relativos à OPERAÇÃO ARARATH, realizada pela Justiça Federal, cujas investigações apontaram que a Comercial Santa Rita LTDA entregou seus postos de combustível por R$ 549.387,97 cada, totalizando o valor de R$ 5.493.879,70, quantia semelhante ao consignado no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Cessão e Outras avenças firmada com GERCIO JUNIOR, indicando que os estabelecimentos foram ofertados para quitar dívida e atualmente funcionam com a denominação de Comercial Amazônia de Petróleo Ltda
”
.

Por outro lado, é preciso investigar melhor a tese de que a Transportadora Dalçoquio Ltda é a única e exclusiva sucessora da ré originária, afinal, o
“
Instrumento de Contrato de Cessão
”
celebrado em 11.05.2006, entre a ré/Comercial Santa Rita de Petróleo e a Transportadora Dalçoquio Ltda (cf. Id. nº 52934445 – p. 37 e seguintes dos autos de origem) expressa, em sua cláusula 4º que “
todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários ou com 3ºs de qualquer natureza, constituídos e pendentes anteriormente ao início das operações pela Dalçoquio inclusive multas de trânsito serão de responsabilidade da Santa Rita, a qual se compromete a ressarcir a Dalçoquio por eventuais desembolsos no pagamento de indenizações trabalhistas, inclusive FGTS decorrentes de processos judiciais ajuizados por empregados da Santa Rita por direitos trabalhistas constituídas anteriormente ao início das operações por parte da Dalçoquio, o mesmo ocorrendo em favor da Santa Rita, no caso de demandas contra a Dalçoquio a partir do início das operações
”, de modo que, tendo o fato gerador que originou o débito exequendo (acidente de trânsito) ocorrido em 29.03.2002, não engloba o rol das dívidas assumidas pela Transportadora Dalçoquio.

De qualquer maneira, como há nuvens de dúvidas a envolver o caso, não se pode ignorar o perigo de dano envolvido na pronta eficácia da decisão agravada, já que se trata de cumprimento de sentença envolvendo valor milionário, cuja responsabilidade, caso a tese recursal se sagre ao final vencedora, recairá sobre os ombros de empresa diversa daquela que figurou no polo passivo da ação por todos esses anos, daí porque é prudente a suspensão dos efeitos da decisão que ordenou que a agravante pagasse imediatamente o valor do débito, até porque essa medida não causará prejuízos para a parte agravada.

Pelo exposto, reafirmando os termos da decisão vinculada ao Id. nº 101716488, dou parcial provimento ao presente Agravo nos termos do acertamento jurisdicional contida naquela referida decisão, que ora se ratifica em virtude da inexistência de qualquer razão superveniente com aptidão para justificar qualquer outra decisão.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022